Tribunal: TJDFT
Processo: 0711353-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711353-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FA MARINGA LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FA MARINGÁ LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0703772-35.2022.8.07.0018, deferiu em parte o pedido liminar realizado pelo impetrante, ora agravante. A questão primordial em discussão é relativa à exigência da cobrança de diferencial de alíquota na exigibilidade do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS, decorrente de operações de vendas de mercadorias realizadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal, referente ao ano calendário de 2022. O agravante tece diversas considerações quanto à necessidade de observância dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual, asseverando que o ICMS-DIFAL somente pode ser cobrado a partir de 2023, uma vez que a Lei complementar 190/2022 somente foi sancionada em 04/01/2022, restando incabível a cobrança da exação no mesmo exercício financeiro em que foi promulgada a norma que regulamentou o imposto. Tece considerações, colaciona julgados e, ao fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação de tutela para determinar a suspensão da cobrança do DIFAL-ICMS sobre operações iniciadas em outro Estado da federação que destinem bens e serviços a consumidor final localizado no Distrito Federal. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos do pedido liminar, até o julgamento definitivo da demanda. É breve relatório. DECIDO. Inicialmente, destaco ser incabível a concessão da antecipação de tutela nos termos pleiteados pelo pela agravante, conforme passo a expor. Com efeito, compulsando os autos do pedido de suspensão de segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000, afere-se que o Exmo. Des. Presidente deste eg. TJDFT determinou a suspensão das medidas liminares e sentenças proferidas em mandados de segurança, que tem como objeto a discussão acerca da exigibilidade do ICMS-DIFAL no ano calendário de 2022. Da leitura da decisão de ID 33372852 daqueles autos, percebe-se que a d. Presidência, em suas razões de decidir, entendeu que, dentre outros pontos, a questão em discussão apresenta: “potencialidade de grave lesão à economia pública no bojo das determinações judiciais contidas nas decisões liminares cuja suspensão se requer”, ressaltando que tais determinações, quais sejam, de suspensão da exigibilidade do DIFAL/ICMS para o exercício de 2022, tinham o “condão de interferir, de forma direta, em uma das vertentes da atuação do executivo local, consistente na restrição do recolhimento do tributo relativo ao DIFAL/ICMS, destinado, a toda evidência, a levar à população do Distrito Federal os serviços essenciais ao funcionamento regular da máquina pública.” Os efeitos da referida decisão foram estendidos por meio da decisão de ID 34294680 daqueles autos, nos seguintes termos: Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. Além disso, a questão objeto do recurso foi levada ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal em Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs 7066, 7070 e 7075), em que será analisada a questão acercada da incidência, ou não, da aplicação da anterioridade nonagesimal e anual. Assim, mostra-se incabível a concessão da liminar pleiteada, bem como se mostra precipitado o julgamento do recurso diante da asseverada controvérsia que se instalou neste eg. Tribunal e também na Corte Suprema, mostrando-se recomendável a suspensão do feito até determinação em sentido contrário por parte da Presidência deste eg. TJDFT ou do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Tem-se, ainda, que tal procedimento é corroborado com a observância ao dever imposto pelo Código de Processo Civil no que concerne à manutenção de jurisprudência estável, íntegra e coerente. Portanto, DETERMINO A SUSPENSÃO DO FEITO até determinação em sentido contrário por parte da Presidência deste eg. TJDFT ou do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após encaminhe-se os autos ao Ministério Público para parecer. Retornando os autos, mantenham-se suspensos de acordo com a determinação supra. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de abril de 2022 19:32:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador